Tribunal: TJPA
Processo: 0029157-51.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029157-51.2019.8.14.0401

APELANTE: BRENO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ILICITUDE DE BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para condenação do recorrente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; e (ii) determinar se a entrada de policiais na residência do réu, sem mandado judicial e sem comprovação de consentimento válido, configura violação de domicílio que acarreta nulidade da prova da posse de arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por porte ilegal de arma de fogo exige demonstração de que o acusado efetivamente portava ou transportava o armamento, o que não se verifica no caso, diante de contradições entre depoimentos policiais e dos réus, ausência de vínculo direto entre o apelante e a arma localizada no veículo, e inexistência de provas de que Breno estava no carro.

4. A busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial e sem que se comprovasse o consentimento válido do réu ou a existência de fundadas razões de flagrante delito, o que configura violação de domicílio, tornando ilícita a prova obtida no interior da residência.

5. A jurisprudência do STF e do STJ exige justificativa concreta anterior à entrada domiciliar, o que não se verifica no caso, havendo, assim, ilicitude da prova e necessidade de sua desconsideração, nos termos da doutrina dos “frutos da árvore envenenada”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova segura quanto à autoria impede a condenação por porte ilegal de arma de fogo. 2. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, desacompanhada de fundadas razões de flagrante delito e sem consentimento válido, torna ilícita a prova obtida. 3. A condenação penal exige demonstração inequívoca do preenchimento dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal imputado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 386, II e VII; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no REsp 2087003/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no HC 770.572/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Breno Pereira dos Santos apela da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 ano de detenção e pagamento 10 dias-multa e à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003 (ID 9451558).

Nas razões recursais, o apelante pugna pela nulidade das provas obtidas em contexto de violação de domicílio e absolvição dos crimes de porte e posse de arma de fogo ou, alternativamente, do delito de posse irregular de arma de fogo (ID 9451578).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 9451595), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 10076719).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Nas razões recursais, a defesa aduz que “a sentença entendeu que havia provas de que o réu foi encontrado pela polícia em via pública portando uma arma de fogo e que, após sua detenção em flagrante por tal crime, teve sua casa revistada pela polícia, lá encontrando uma outra arma de fogo e, então, o condenou pelo crime do art. 14 (pela arma encontrada na rua) e pelo art. 12 (pela arma encontrada dentro de sua casa), ambos da Lei n. 10.826 de 2003” (ID 9451578).

Em complemento, sustenta que as armas foram encontradas dentro da residência do recorrente, porém não foi autorizado a entrada dos policiais, inexistindo fundadas razões para a busca domiciliar, sendo ilícitas as provas obtidas mediante invasão de domicílio, razão pela qual impõe-se a absolvição dos crimes de porte e posse de arma de fogo.

Segundo consta na exordial acusatória, a polícia recebeu informações de que o apelante BRENO PEREIRA DOS SANTOS e os demais denunciados JOÃO LUCAS, RODOLFO MORAES e PATRICK SALGADO, estariam promovendo assaltos a veículos na cidade, fazendo uso de armas de fogo, e após a abordagem veicular, foi encontrada uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Rossi, numeração D533049, contendo 04 munições do mesmo calibre, no interior do automóvel Fiat Punto, JVU-0246. Em sequência, os policiais descobriram a existência de um outro artefato guardado na residência do apelante BRENO, isto é, uma pistola da marca Taurus, calibre não identificado, apreendida dentro do imóvel após realização de busca domiciliar.

O juízo sentenciante, após exame do conjunto probatório, decidiu pela absolvição dos réus João Lucas Vilhena Rodrigues, Rodolfo Moraes da Costa e Patrick Andrade Salgado dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei n.º 10.826/2003, e no art. 288 do CP (crime de associação criminosa).

No entanto, embora o réu BRENO PEREIRA DOS SANTOS tenha sido absolvido do delito de associação criminosa (CP, art. 288), foi condenado pelos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, entendendo o juízo que “as provas produzidas no curso da instrução criminal são totalmente incriminatórias, vez que o próprio réu confessou a prática do crime e assumiu a propriedade das duas armas de fogo apreendidas, negando apenas que o armamento estivesse no carro, onde estavam os demais réus (João Lucas, Rodolfo e Patrick) (9451565 - Pág. 7) .

No tocante ao
crime de

porte ilegal de arma de fogo,
não existe controvérsia sobre a legalidade da busca pessoal/veicular, pois não houve insurgência da defesa neste particular.

Não obstante, convém assinalar que o tipo penal consiste em “portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Nesse contexto, da análise do conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se que os policiais que flagrantearam o réu e os demais acusados, relataram acerca do crime em comento, o seguinte:

“A
testemunha PC Sérgio Murilo dos Santos
, compromissada, narrou, em síntese, que estavam dando apoio a divisão de repressão de roubos,
que receberam informação de que um veículo Punto estaria cometendo crimes pelo bairro da Pedreira.
Acrescentou que o veículo foi apreendido em uma rua na Sacramentos, em frente à casa de Breno,
sendo que os quatro estavam dentro do Punto, onde foi encontrada uma arma de fogo.
[...] Esclareceu que o carro era de um dos denunciados e não era roubado. [...]
Alegou que nenhum dos denunciados assumiu a propriedade da arma, que estava embaixo do banco do carro.
Disse que estava presente no momento da apreensão da arma. [...] Esclareceu que receberam as informações através do sistema de inteligência da Polícia Civil, razão pela qual passaram a fazer buscas ao veículo Punto, sendo que, quando encontraram,
os quatro estavam dentro do veículo
[...] (ID 9451558 - Pág. 4).

“A
testemunha PC Emerson Lopes da Silva
, compromissada, narrou, em síntese, que estavam apurando o furto ao veículo Combalt, ocorrido no dia anterior, quando receberam a informação de que os suspeitos estariam transitando na Av. Vila Nova com um carro roubado, para onde se dirigiram e encontraram, no caminho, outra equipe de policiais, que também estavam em buscas aos réus, e haviam feito a abordagem dos réus.
Confirma que a outra equipe, que fez a abordagem, encontrou uma arma de fogo no interior do veículo no qual os réus trafegavam, embaixo do banco do motorista.
[...] Acrescentou que ficou apenas na guarda, não vendo o momento em que as armas foram encontradas. [...] (ID 9451558 - Pág. 5).

“A
testemunha PC Rafael Paiva de Barros
, compromissada, narrou, em síntese, que
receberam informações de que quatro pessoas estavam dentro de um carro e teriam cometido um roubo de um carro no dia anterior, razão pela qual foram abordá-los, sendo que na ocasião, encontraram dentro do veículo uma arma de fogo.
[...] (ID 9451558 - Pág. 5).

Como se vê, os policiais foram uníssonos em afirmar que os quatro indivíduos estavam dentro do veículo, onde foi encontrada uma arma de fogo, que estava embaixo do banco do carro, tendo a testemunha Sérgio Murilo dos Santos declarado que nenhum dos denunciados assumiu a propriedade da arma.

Segundo consta nos autos, o carro não era roubado e estava sendo dirigido pelo denunciado Rodolfo Moraes da Costa, o qual declarou que estava trabalhando como motorista de aplicativo, porém o carro não estava cadastrado em seu nome. Disse em juízo “que tinha ido fazer uma corrida de carro para Lucas e Patrick, quando chegaram à rua da casa da mãe deste e viram os policiais abordando Breno”, ocasião em que “a polícia mandou pararem e não encontraram nenhuma arma dentro de seu veículo” (ID 9451558 - Pág. 6).

A versão de que não foi encontrada nenhuma arma no carro foi confirmada por Patrick, João Lucas e Breno.

Portanto, a existência de contradição entre a versão dos policiais e dos denunciados, quanto à localização de uma arma de fogo dentro do veículo, enseja dúvida sobre a ocorrência do crime.

Importante consignar que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, desde que coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

Nessa linha de intelecção, ainda que seja considerada verossímil a versão dos policiais de que foi encontrada uma arma de fogo dentro do veículo, não restou comprovado a quem pertencia o artefato, o que inclusive ensejou a absolvição dos denunciados João Lucas, Rodolfo e Patrick, por ausência de provas da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Relativamente ao recorrente Breno, o juízo decidiu pela condenação pelo fato de que ele teria confessado a prática do crime e assumido a propriedade das duas armas de fogo apreendidas, negando apenas que o armamento estivesse no carro, onde estavam os demais réus.

Ocorre que a versão apresentada pelo réu Breno diverge da narrativa dos policiais, pois foram unânimes em afirmar que os quatro estavam dentro do veículo, onde foi encontrada uma arma de fogo embaixo do banco, e que nenhum dos denunciados assumiu a propriedade da arma.

Veja-se que os denunciados Rodolfo, Patrick e João Lucas, além da afirmação de que não foi encontrado arma dentro do carro, disseram que Breno não estava no veículo e viram os policiais abordando Breno em via pública.

Desta feita, emergem dúvidas se Breno estava dentro do veículo e se foi encontrada arma embaixo do banco do carro, ou se Breno não estava dentro do carro e foi abordado pessoalmente em via pública, e as armas foram encontradas posteriormente em sua residência.

Nesse espeque, ainda que o recorrente estivesse dentro do veículo e a arma estivesse dentro do carro, como afirmado pelos policiais, não restou suficientemente demonstrado que este incidiu na conduta de portar arma de fogo, pois não há nenhuma evidência nos autos de que a arma tenha sido encontrada na sua posse, porquanto localizada embaixo do banco do carro, de modo que poderia pertencer a qualquer um dos indivíduos que estavam no interior do veículo.

Do mesmo modo, não se vislumbra que o recorrente tenha praticado a conduta de “transportar", pois o carro onde supostamente foi encontrada a arma, não pertencia ao acusado Breno, e estava sendo conduzido pelo denunciado Rodolfo.

Destarte, sem prova suficiente da prática de qualquer das ações do núcleo do tipo penal, elemento essencial que define a tipicidade da conduta,
inviável a punição do recorrente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, impondo-se sua absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Em relação ao
crime de posse irregular de arma de fogo
, a defesa sustenta que o recorrente não autorizou o ingresso dos policiais em sua residência e que a busca domiciliar ocorreu em contexto de violação de domicílio, o que torna ilícita as provas obtidas, ensejando sua absolvição.

Importante consignar, em relação à busca domiciliar, que o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento de Recurso Extraordinário representativo da controvérsia (Tema 280), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (STF,
RE 603.616
/RO
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015).

A esse respeito, "é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida” (STJ,
AgRg no RHC n. 144.098/RS
, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/8/2021).

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático, pacificou entendimento no sentido de que o ingresso em domicílio exige a comprovação de fundadas razões (justa causa), o que significa dizer que “apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (STJ,
HC 598.051/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 02/03/2021).

Na hipótese dos autos, embora o crime seja de natureza permanente, não restou demonstrado a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente sem autorização judicial, pois o contexto fático anterior à invasão não torna legítima a diligência, diante da ausência de prova suficiente da consumação do crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme assentado alhures.

Sob outro ângulo, a prova coligida aos autos não se mostra conclusiva quanto à autorização dos agentes policiais para ingressar na residência do recorrente.

A esse respeito, os policiais relataram o seguinte:

Testemunha PC Sérgio Murilo dos Santos:

“Acrescentou que Breno revelou que era sua residência, razão pela qual fizeram buscas no local e encontraram mais uma arma de fogo tipo pistola”

“Respondeu que, no ato da prisão, questionaram os réus sobre as armas que possuíam, razão pela qual o Breno apontou a arma que estava dentro de sua residência, espontaneamente”

Testemunha PC Emerson Lopes da Silva:

“Acrescentou que, na casa do Breno,
reconhecido em audiência como o mais alto,
foi encontrada mais uma arma de fogo. Respondeu que o próprio Breno informou que dentro de sua residência estava a outra arma”

Testemunha PC Rafael Paiva de Barros:

“Seguiu dizendo que o carro estava parado na frente da casa do Breno, que informou que havia outra arma de fogo no interior de sua residência”

“
Disse que encontraram um revólver calibre 38 e
que o próprio Breno informou que havia outra arma dentro de sua residência e o delegado estava presente nas buscas residenciais, que foram autorizadas pelo Breno, encontrando no interior do imóvel uma pistola pequena. Respondeu que a ida até a residência do Breno foi bastante tranquila e ele próprio levou o delegado para dentro do imóvel”
(ID 9451565 - Pág. 4-5).

Destaca-se que a versão de que o apelante concordou com a entrada dos policiais em sua residência não foi confirmada pelo acusado no seu interrogatório em Juízo, conforme consignado na sentença:

“O denunciado Breno Pereira dos Santos
, por sua vez,
confessou a prática do crime, alegando que, no dia do fato, não foi encontrada nenhuma arma no carro dos outros réus, que estavam dentro de sua residência.
Afirma que foi abordado em via pública e, enquanto alguns policiais lhe abordavam, os outros foram abordar o carro, onde os demais denunciados estavam, sendo que os policiais reconheceram dois dos homens que estavam no veículo.
Afirma que, dentro de sua residência, foram encontradas as duas armas, que eram de sua propriedade.
Disse que não conhecia os demais denunciados anteriormente e que passou a conhecer Rodolfo na seccional, após serem presos.
Respondeu que não tem autorização para porte de arma e que os armamentos encontrados em sua residência pertenciam a um amigo seu, que lhe entregou para guardar. Alegou que nenhuma arma foi encontrada em seu poder na via pública e que as duas armas estavam em sua residência, após a revista policial”
(ID 9451558 - Pág. 6).

Nessa perspectiva, “as regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que a moradora haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, inexistente documentação comprobatória do assentimento válido, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo”, de modo que “como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio e a apreensão de arma de fogo” (STJ,
AgRg no REsp n. 2087003/MG
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04/12/2023).

Sendo assim, “ausente a comprovação de que houve autorização para a entrada e que esta foi livre e sem vício de consentimento, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (
fruits of the poisonous tree
)” (STJ,

AgRg no HC n. 770.572/GO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/12/2022. No mesmo sentido: STJ,

HC n. 696.510/PE
, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 14/12/2021).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o apelante BRENO PEREIRA DOS SANTOS do
c
rime de porte ilegal de arma de fogo
previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por ausência de prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, e do
crime de posse ilegal de arma de fogo
capitulado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da ilicitude da prova obtida por meio de busca domiciliar ilegal, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/07/2025